Tribunal: STF
Processo: AI 157835
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-16
Data de publicação: 1994-08-16

Ementa:
CRIMINAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERICIA SUPLEMENTAR E DE
ACAREAÇÃO. DENEGAÇÃO COM BASE NO ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
          O TRIBUNAL A QUO RECUSOU A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO
POR CERCEAMENTO DE DEFESA COM BASE EM LEGISLAÇÃO ORDINARIA. A OFENSA
A  CONSTITUIÇÃO  --  PORVENTURA  CONFIGURADA  --  DAR-SE-IA DE FORMA
INDIRETA, NÃO PREENCHENDO PRESSUPOSTO VIABILIZADOR  DO  TRÂNSITO  DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
          AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.